Tribunal: TJMT
Processo: 1005354-90.2020.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005354-90.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEIZE RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 026.307.911-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THAIS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 072.182.111-19 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL - RECEPTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA - DÚVIDA QUANTO À AUTORIA -
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER D. PGJ.

Se as provas dos autos são imprecisas quanto à autoria do crime de receptação imputado ao acusado, que não teve a sua participação comprovada em provas judicializadas dos autos, impõe-se a sua absolvição, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
, interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra sentença anexada sob o ID. 112489517, em que foi absolvida
Thais Rodrigues da Silva
da imputação do crime previsto no artigo 180,
caput
, do CP, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Nas razões (ID. 112489529), o MP pugna a
condenação
da apelada, nos moldes em que foi denunciada, e afirma que não existe dúvida de que ela sabia que os produtos encontrados em sua casa eram oriundos de um crime de furto.

As contrarrazões da defesa são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 112489531).

A
d. PGJ
, em parecer de ID. 112573147, é pelo
provimento
do recurso, conforme parecer que segue mediante transcrição de sumário:

“Sumário: acusada absolvida do crime de receptação – Inconformismo ministerial – Pugna pela sua condenação nos termos da denúncia – Pleito procedente – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Origem ilícita do bem comprovada – Inversão do ônus da prova – Acusada que não produziu nenhuma prova a seu favor – Pelo provimento”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 4 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Thais Rodrigues da Silva
foi denunciada pela prática do crime de receptação, porque flagrada por policiais militares, na manhã de 03/11/2019, guardando na sua casa produtos que haviam sido furtados, no dia anterior, pelo seu tio, sr.
Reginaldo
.

Pelo que consta, a vítima
Geize Miranda
foi informada por vizinhos que dois rapazes (“Pirulito e “Reginaldo”) teriam praticado o furto e deixado os bens na casa da apelada, trocando-os por drogas.

A polícia foi acionada e então, com a autorização de
Thais
, entraram na casa e encontraram alguns dos bens subtraídos.

Ultimada a instrução, o Magistrado
a quo
absolveu a apelada diante da dúvida (art. 386, VII, CPP) pois, em linhas gerais, não ficou comprovado que
Thais
tivesse adquirido os produtos encontrados no meio das coisas do seu tio, e no cômodo em que ele estava dormindo.

Daí a irresignação do d.
parquet
pugnando pela reforma da sentença e condenação de
Thais Silva
, pela prática do crime de receptação.

No entanto, comungo no mesmo entendimento do d. Sentenciante.

Ao meu ver, o MP não conseguiu comprovar, em juízo, as acusações feitas e insiste na condenação da apelada baseado no fato de que os objetos furtados foram encontrados na sua casa.

E embora, numa primeira vista, possa parecer que tal fato, por si só, já seja capaz de amparar a condenação (até porque em casos como esses, inverte-se o ônus da prova), observo os elementos colhidos na fase policial, quando analisados em conjunto ao depoimento judicial de
Thais
, fazem pairar certa dúvida que deve ser resolvida em favor da acusada.

Pelo que vejo, após os vizinhos da vítima
Geize Miranda
apontarem os autores do furto, os policiais se dirigiram até a casa de
Thais
e, então, encontraram em um dos cômodos da casa, alguns dos produtos furtados.

Ouvida, a apelada disse que aquele quarto era do seu tio
Reginaldo
e que ele estava morando ali há alguns dias; tais fatos foram confirmados pelo namorado da apelada (
Luiz Felipe Leite Cabreira
- ID. 112486490 - Pág. 26) e também pelos Policiais Militares
Luiz Augusto Magalhaes
e
Adriel Macedo de Oliveira
(ID’s 112486490 - Págs. 14 e 17), os quais, na fase inquisitiva, declararam que, no momento na prisão de
Thais
, haviam duas outras pessoas na casa e que ambas afirmaram que
Reginaldo
estava dormindo no local e que havia saído antes da guarnição chegar.

Em juízo, a apelada continuou negando os fatos, disse que seu tio estava residindo ali há cerca de 1 semana e que embora fosse um usuário de drogas, não imaginava que ele iria esconder alguma coisa em sua casa.

Por fim, ouvido em juízo, o PM
Adriel Macedo
não deu muitos detalhes, apenas afirmou que encontrou os objetos na casa e disse que
Thais
teria afirmado ser de terceira pessoa; sobre o tal tio de
Thais
, nada lhe foi indagado nem pelo MP, e nem pela defesa.

Se é assim,
a despeito de haver indícios de que apelada pudesse ter adquirido os produtos, o conjunto probatório apresentado pelo MP não conseguiu demonstrar com a certeza necessária a autoria do crime pois não trouxe nenhuma prova capaz de ilidir a negativa da apelada e nem a versão (que não se apresentou isolada) de que os bens estavam nos pertencentes do tio
Reginaldo
, ocupante do cômodo onde os produtos teriam sido encontrados.

Meras conjecturas ou suspeitas, não se prestam à condenação criminal e, por isso,
c.v
ao d. MP, deixar de condenar porque não foi possível provar, é justo, é correto, está no sistema.

Sobre o tema, destaco:

Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a absolvição do acusado, com esteio no princípio do
in dubio pro reo
, haja vista que somente a certeza e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório. (TJMT - N.U 0014930-26.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Assim, ante a fragilidade do acervo probatório, mantenho a absolvição prolatada em favor do apelada,
prestigiando-se o princípio do
in dubio pro reo.

Diante do exposto,
em dissonância
com o parecer da d.
PGJ
,
nego
provimento ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022